Tribunal: TJMT
Processo: 1000126-38.2023.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000126-38.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JORGE LUIZ GOMES FARIA SANTOS - CPF: 894.412.572-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL COSTA DA SILVA - CPF: 063.678.121-64 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIVAL OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 670.390.142-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000126-38.2023.8.11.0004

APELANTE: JORGE LUIZ GOMES FARIA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33,
CAPUT
, C/C ARTIGO 40, INCISO V, DA LEI 11.343/06 – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – QUANTIDADE DA DROGA RECONHECIDA NA PRIMEIRA FASE –
MODUS OPERANDI
PARA AFASTAR O BENEFÍCIO DO PRIVILÉGIO – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA RECONHECIDA – RECURSO NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A quantidade da droga pode servir para recrudescer da pena na primeira fase dosimétrica.

Na terceira fase, mantém-se a justificativa do juiz de primeiro grau que, em razão do modus operandi, consubstanciado na descaracterização da motocicleta, criando compartimentos no próprio tanque de gasolina, denominado ‘mocó’, agregado ao longo trajeto para o qual foi contratado, para afastar o tráfico privilegiado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000126-38.2023.8.11.0004

APELANTE: JORGE LUIZ GOMES FARIA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Defensoria Pública
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que julgou procedente a denúncia e condenou Jorge Luiz Gomes Faria Santos pela prática do crime do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 177712953).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pretende o reconhecimento da causa de diminuição de pena do § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, pois demonstrado, no decorrer da instrução processual, que Jorge
“não passou de uma “mula”, mero transportador”
.

Sustenta que nessas hipóteses, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento na possiblidade de se aplicar o tráfico privilegiado.

Requer, ainda, seja estabelecida a maior redução de 2/3 (dois terços) e, consequentemente, a fixação do regime aberto.

Ao final, pugna pela substituição da pena de prisão pela restritiva de direitos, pois presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal (Id.: 177712965).

O Ministério Público, nas contrarrazões, requer o não provimento da apelação (Id.: 177712969).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso de apelação (Id.: 182968156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000126-38.2023.8.11.0004

APELANTE: JORGE LUIZ GOMES FARIA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 13 de dezembro de 2022, por volta das 15h20min., durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, no KM32 da BR070, sentido Barra do Garças – General Carneiro, Jorge Luiz Gomes Faria Santos foi preso em flagrante delito,
“transportando em compartimento oculto no tanque de combustível da motocicleta”
6895,826g (seis quilogramas, oitocentos e noventa e cinco gramas e oitocentos e vinte seis miligramas) de pasta-base de cocaína, com destino a outro Estado da Federação.

Consta que a Polícia Rodoviária Federal, ao se deparar com o denunciado, pilotando uma motocicleta, deu ordem de parada e, no momento da abordagem,
“o denunciado demonstrou bastante nervosismo e apresentou declarações vagas e contraditórias sobre a origem e destino da viagem, inclusive transportava galão de combustível em uma sacola pendurada no braço, alegando que estava com medo de acabar o combustível de sua motocicleta, o que levantou suspeitas na equipe policial”
.

Ressai da peça acusatória que
“
a fim de realizar uma vistoria minuciosa, a motocicleta foi encaminhada até a sede de uma empresa local que possuía equipamentos adequados para a abertura do tanque de combustível, onde os agentes da PRF e o perito criminal da Politec (Perícia Oficial e Identificação Técnica) acompanharam a abertura e retirada de aproximadamente 07 (sete) quilos de pasta base de cocaína, divididos em 11 (onze) tabletes, em tamanhos variados e embalados por materiais plásticos fechados por fitas adesivas de papel, escondidos no compartimento secreto no tanque de combustível, construído por adaptações de materiais metálicos com soldas especializadas (cfe. laudo pericial de busca por vestígios ID 106963602)”
.

Em entrevista,
“o denunciado contou aos policiais que tinha saído da cidade de Ji-Paraná-RO e que levaria a substância entorpecente apreendida até a cidade de Colatina-ES, e que iria receber a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelo serviço. Em virtude disso, o denunciado foi preso em flagrante delito, bem como a motocicleta apreendida juntamente com a droga, e com o denunciado apreendida a quantia de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), em dinheiro, certamente proveniente do tráfico”
.

Razão pela qual Jorge Luiz Gomes Faria Santos foi denunciado pelo crime do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06.

A denúncia foi recebida em 8-2-2023.

A sentença foi prolatada em 29-3-2023.

O magistrado julgou procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do delito do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V (interestadual), da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida no inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Não obstante, a defesa pretende o reconhecimento do tráfico privilegiado, ao argumento de que o apelante preenche todos os requisitos do § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, sendo comprovado, inclusive, que não integra qualquer organização criminosa, haja vista que, na data dos fatos, exerceu apenas a função de transportador de droga, o chamado ‘mula’.

O juiz de primeiro grau, ao realizar o cálculo dosimétrico, na primeira fase, elevou a pena em 1 (um) ano, em razão da quantidade e qualidade da droga – 6895,826g de cocaína – fixando a basilar em 6 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase, ausentes agravantes, porém, com o reconhecimento da atenuante da confissão, fixou a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase, em face da causa de aumento de pena do inciso V do artigo 40 da Lei n. 11.343/06, majorou em 1/6 (um sexto), estabelecendo a reprimenda em 5 (cinco) anos e 10 (dez) dias de reclusão.

Justificou a ausência da causa de diminuição de pena, amparado no fato de ser inaplicável o tráfico privilegiado, pois
“
o delito foi praticado com o réu saindo Ji-Paraná/RO com destino Colatina/ES, com motocicleta de sua propriedade previamente preparada para o transporte da droga, com ajuda de custo para o trajeto, inclusive houve apreensão de dinheiro em espécie, e a prévia combinação de saídas, destinos, fazer uso de uma garrafa cheia de combustível para auxiliar o abastecimento em razão da menor capacidade do tanque do veículo, organizar previamente os pontos de abastecimento do veículo e da garrafa, além de ajustar valores para o transporte, todos estes vetores, em conjunto, são incompatíveis com o privilégio”.

Destacando também que o réu
“fazia uso de veículo modificado para ocultar os entorpecentes e dificultar eventual fiscalização, conforme laudo pericial de ID. 106963602, demonstrando assim a sofisticação no meio utilizado para a prática delitiva”
.

Acerca da quantidade e natureza da droga apreendida, o Superior Tribunal de Justiça tem compreendido que o vetor pode servir de fundamento para a majoração da pena-base ou, de forma supletiva na terceira fase, para afastamento ou modulação da fração da benesse do tráfico privilegiado, desde que não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria e acompanhadas de outros elementos que caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa.

Confira-se:

“(...) Esta Corte Superior vem se manifestando no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, isoladamente consideradas, não constituem elementos suficientes para afastar a redutora do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, ao pretexto do agente se dedicar ao comércio espúrio (...)” (AgRg no HC n. 820.263/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023).

(...) Ademais, uma vez reconhecido o preenchimento dos demais requisitos legais, "a quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sendo necessário, para tanto, a indicação de outros elementos ou circunstâncias capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou a sua participação em organização criminosa (...)” (AgRg no AREsp n. 2.347.239/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08/08/2023).

Com efeito, a quantidade de droga foi utilizada na primeira fase para recrudescer a pena-base.

Na terceira fase, mantenho o entendimento assentado pelo juiz de primeiro grau para afastar o tráfico privilegiado, pois há nos autos provas suficientes de que o réu se
dedica às atividades criminosas
em razão do
modus operandi
do delito, uma vez que saiu da cidade de Ji-Paraná/RO com destino à Colatina/ES, transportando a droga, pela qual receberia o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Contudo, não conseguiu chegar ao destino final por conta de uma abordagem da Polícia Federal, no KM-32 da BR-070, sentido Barra do Garças – General Carneiro.

Na oportunidade, os policiais, ao vistoriarem a motocicleta, verificaram que a droga estava escondida em um compartimento oculto, comumente conhecido como ‘mocó’, junto ao tanque de combustível.

Ficou apurado pelo Laudo de Exame Pericial (busca por vestígios), que
“a estrutura original do tanque foi alterada de forma a produzir, na mesma peça, compartimentos distintos e isolados”
.

O perito também assinalou que
“considerando a posição onde os materiais foram localizados, as dimensões dos compartimentos formados; considerando pontos de soldas, presenças de massas plásticas e pinturas. Infere o perito que o local não se trata de espaço normalmente presente na peça do tanque de combustível da motocicleta. Trata-se de compartimento criado para servir de esconderijo, normalmente utilizados para transportes de materiais ilícitos, comumente conhecido como “mocó”. Considerando presença de tinta avermelhada abaixo da coloração aparente da peça. É possível inferir que a cor original do tanque de combustível instalado na motocicleta era vermelha, divergindo da cor aparente presente”
.

Portanto, tais circunstâncias fáticas indicam que o réu tinha especial conhecimento e dedicação à atividade criminosa e, portanto, não faz jus ao benefício do privilégio. Até porque a forma como descaracterizou a motocicleta, criando compartimentos no próprio tanque de gasolina, refazendo a pintura, indicam que o apelante se dedica ao crime.

A propósito:

“(...) A dedicação a atividades criminosas, evidenciada pelo transporte de grande quantidade de droga – mais de 14 kg de metanfetamina, distribuída me 30 mil comprimidos –, aliado aos demais elementos que apontam o envolvimento da acusada com organização criminosa, afasta a possibilidade de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (...)” (Ap. Criminal 1005898-19.2022.8.11.0003, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023).

Desse modo, demonstrado que o apelante é contumaz na prática delitiva, inviável a concessão da minorante do tráfico privilegiado.

Assim, preserva-se a condenação de Jorge Luiz Gomes Faria Santos em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida no regime fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Pelo exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023